Tribunal: TJMT
Processo: 1080022-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080022-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO - CPF: 569.728.061-00 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. LEI COMPLEMENTAR No 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

2. A Lei Complementar no 220/2010, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação do município de Cuiabá, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

3. De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se que a recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizada a realização de perícia técnica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifico que a prova pericial não é capaz de interferir no julgamento, visto que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e exige prova essencialmente documental. Além disso, constata-se que a autora não trouxe aos autos Laudo LTCAT, imprescindível para concessão do adicional.

Ademais, o artigo 43 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, e por isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a parte autora postula pela implantação do adicional de insalubridade.

Do exame dos autos, verifica-se que a reclamante exerce
o cargo de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR – Merendeira, e
alega que faz jus ao adicional em razão de exercer atividade insalubre.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício. Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplicáveis a cada nível. É necessário também que um laudo pericial confirme a exposição do servidor às condições insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

No caso, a autora não trouxe aos autos o laudo técnico LTCAT que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

Ademais, na Lei Complementar Municipal no. 220/2010 que “Dispõe Sobre A
Lei Orgânica
Dos Profissionais Da Secretaria Municipal De Educação”,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vendado qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“
Art. 43
. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Logo, ante a ausência de laudo técnico e de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação do município de Cuiabá, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplicam ao caso a LC no 152/2007 e LC 365/2014, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

A propósito, este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O art. 7o, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município no 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. Ausente à regulamentação, não fazem jus a percepção”.

(...)

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu a e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO
DE
CUIABÁ
–
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – AUSÊNCIA DE LAUDO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU
ADICIONAL
, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2o, §4, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios
), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do
município
de
Cuiabá
) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o
adicional
por tempo de serviço, a licença prêmio, o
adicional
de
insalubridade
, periculosidade ou de atividades penosas, os
adicionais
, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no
Município
de
Cuiabá
”.

3. Lei Complementar Municipal no 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3o que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valorrecebamuito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir,fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal no 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do
município
de
Cuiabá
e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de
adicional
de
insalubridade
, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal no 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do
Município
de
Cuiabá
, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal no 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de
insalubridade
.

13. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

14. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

17. Intimem-se as partes.

18. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

(N.U 1023737-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou

improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública

municipal no cargo de técnica em nutrição escolar, pleiteia o pagamento de

adicional de insalubridade, incluindo retroativos dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de

defesa pela não realização de prova pericial para comprovação da

insalubridade do ambiente de trabalho; e (ii) estabelecer se a servidora

pública municipal faz jus ao adicional de insalubridade, diante da

ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua

carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a determinar a realização de todas as

provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar

desnecessárias, desde que os autos contenham elementos suficientes para a

formação de sua convicção. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial

é dispensável à solução da controvérsia.

O adicional de insalubridade para servidores públicos depende de

previsão legal específica. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que

regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá,

estabelece remuneração em parcela única, vedando o acréscimo de

gratificações, adicionais ou quaisquer outras verbas remuneratórias, nos

termos do art. 43.

A pretensão da recorrente de ver aplicado o regime geral da Lei

Complementar Municipal no 152/2007 esbarra no princípio da especialidade,

pois a legislação específica dos profissionais da educação prevalece sobre

normas gerais do funcionalismo público municipal.

A concessão judicial do adicional de insalubridade, sem previsão

legal expressa, afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput,

da CF/1988) e encontra vedação na Súmula Vinculante no 37 e na Súmula no

339 do STF, que impedem o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de

servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial.

Ainda que se admitisse a aplicação da Lei Complementar Municipal no

152/2007, caberia à parte autora comprovar a insalubridade por meio de

Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que não

ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional à remuneração dos servidores abrangidos por essa norma. 3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 43; Lei Complementar Municipal no 152/2007, art. 22; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1011477-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024.

(N.U 1014784-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025